Tribunal: TJBA
Processo: 8007039-90.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007039-90.2022.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CARLOS ALBERTO MIRANDA

Advogado(s)
:
MAURICIO COELHO TESTA, ADRIANA COELHO TESTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONTRATO NULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco PAN S.A. contra sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Candeias/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Suspensão de Cobrança e Indenização por Danos Morais. A sentença declarou a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº 357300365-8 e nº 359277071-7, determinou a suspensão definitiva dos descontos respectivos, condenou o banco à restituição simples dos valores já descontados, com correção monetária e juros legais, ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação. O pedido contraposto foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco PAN é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se houve regularidade na contratação dos empréstimos consignados; (iii) determinar a responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais decorrentes de fraude na contratação; (iv) avaliar a legalidade e proporcionalidade da indenização fixada e da restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva é analisada com base na Teoria da Asserção, bastando que os fatos narrados na inicial indiquem a pertinência subjetiva entre o réu e a relação jurídica material discutida.

4. Configurada a relação de consumo (CDC, arts. 2º e 3º), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços (art. 14 do CDC), sendo desnecessária a demonstração de culpa.

5. Apesar de o banco ter demonstrado a formalização digital dos contratos (IDs 83923747 e 83923748), a narrativa apresentada é verossímil, indicando fraude praticada por terceiro em nome de empresa identificada como "Ouro Real Consultoria Financeira", que induziu o consumidor, pessoa idosa e aposentada (IDs 83923721 e 83923726), a contratar empréstimos sob falsa promessa de cancelamento de transações indevidas.

6. Os valores dos empréstimos (R$ 16.811,05 e R$ 30.559,98) foram rapidamente transferidos para a referida empresa, conforme comprovantes nos IDs 83923727 a 83923729 e 83923749, reforçando a tese de fraude e ausência de benefício ao consumidor.

7. A contratação por correspondentes bancários exige do banco o dever de controle e fiscalização dos seus agentes, não sendo admissível transferir ao consumidor os riscos decorrentes de fraudes internas.

8. O uso de meios digitais e a atuação de terceiros tornam imprescindível a adoção de barreiras de segurança robustas, especialmente diante de valores vultosos e da proximidade temporal entre as operações, realizadas por agentes em localidades diversas (Maceió/AL e Riacho da Cruz/RN).

9. O banco não se desincumbiu do ônus da prova que lhe compete (art. 373, II, do CPC), não demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

10. Conforme a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno em operações bancárias.

11. Está evidenciado o dano moral, tendo em vista os descontos indevidos em benefício previdenciário e o sofrimento decorrente da falha na prestação do serviço, situação que extrapola mero aborrecimento.

12. O valor da indenização fixado em R$ 2.000,00 é compatível com a gravidade dos fatos e não revela excessividade.

13. A responsabilidade é de natureza extracontratual, pois reconhecida a nulidade dos contratos, devendo os juros de mora incidir desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 18; CPC, arts. 85, §11, e 373, II; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007039-90.2022.8.05.0044
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelado CARLOS ALBERTO MIRANDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR